Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707574-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: JAIR GUEDES CIRINEU AGRAVADO: JAIR GUEDES CIRINEU EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL ao ID 35276683, e por JAIR GUEDES CIRINEU ao ID 35384754, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo aos embargados manifestarem-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora